Tribunal: TJBA
Processo: 8006251-82.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8006251-82.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JAILTON JONAS BERHENDS SANTOS DE SENA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EFETIVAS DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA DO SALVADOR. EDITAL
Nº 01/2
019
. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DO PREFEITO
,
INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL E
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
REJEITADAS. MÉRITO. CANDIDATO EXCLUÍDO
DO CERTAME
POR TER SIDO CONSIDERADO INAPTO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, LEGALIDADE E IMPESSOALIDADE. ANULAÇÃO DO EXAME. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PRECEDENTE
DO STF
. SEGURANÇA
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8006251-82.2020.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,

JAILTON JONAS BERHENDS SANTOS DE SENA
, e como Impetrados, o
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, TECNOLOGIA E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR
e o
PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas
pelo Município de Salvador
e, no mérito,
CONCEDER
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
pleiteada, para anular o ato impugnado, determinando que as autoridades coatoras procedam à convocação do Impetrante para
realização de uma

nova
avaliação psicológica,
pautad
a
por critérios objetivos de correção,
nos termos do
RE 1.133.14
6/DF,
sendo-lhe dado prévio conhecimento dos métodos a serem utilizados e do perfil profissiográfico e
xigido para o cargo
,
garantindo-se ao candidato o acesso ao resultado e à respectiva motivação,
e,
em cas
o de aprovação
, promovam a nomeação
e posse
do Impetrante no cargo
d
e
Guarda Civil Municipal,
condicionada à colocação do candidato na lista final de aprovados
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da

Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia
, 08 de abril de 2021.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE
e
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02